Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728430-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O d. Juízo reclamado, em resposta às informações solicitadas (ID 49410436), suscita preliminar de inadequação da via eleita em relação à presente Reclamação. Remetam-se os autos ao Ministério Público, a fim de possibilitar sua manifestação a esse respeito, a fim de evitar futura alegação de nulidade. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 09:46:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator